Tribunal: TJES
Processo: 0001468-50.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-17

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO CONTRA POLICIAIS MILITARES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INTEMPESTIVIDADE PARCIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. EMBARGOS CONHECIDOS EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelos réus contra acórdão que negou provimento aos Recursos em Sentido Estrito interpostos contra decisão de pronúncia que os submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática de homicídio qualificado tentado contra agentes de segurança pública (CP, art. 121, § 2º, VII, c/c art. 14, II, por duas vezes). Os embargantes alegam omissão e contradição no acórdão, sustentando ausência de materialidade por inexistência de perícia no local, no veículo e de exame residuográfico. Requerem provimento para sanar os vícios e despronunciá-los.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os embargos de declaração são tempestivos e cabíveis; (ii) estabelecer se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao afastar a tese defensiva de ausência de materialidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP.

4. O recurso interposto por Yago Ferreira dos Reis é intempestivo, razão pela qual não deve ser conhecido.

5. A alegada omissão não se verifica, pois o acórdão embargado enfrentou a questão da materialidade, reconhecendo a possibilidade de tentativa branca ou incruenta, que prescinde de vestígios periciais, desde que presentes indícios de
animus necandi
.

6. A tese de contradição também não se sustenta, porquanto o julgado apresentou fundamentação harmônica entre razões e dispositivo, inexistindo incoerência interna.

7. O inconformismo da parte com o resultado não caracteriza vício sanável pelos embargos, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial de que a decisão contrária ao interesse da parte não equivale à negativa de prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração não conhecidos quanto a Yago Ferreira dos Reis e, quanto a Ezequiel Sá Domingos, conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP.

2. É intempestivo o recurso interposto fora do prazo legal.

3. Não há omissão quando o acórdão examina expressamente a tese defensiva, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte.

4. A tentativa branca ou incruenta de homicídio prescinde de vestígios materiais, bastando a presença de indícios do
animus necandi
.

5. O inconformismo da parte não se confunde com negativa de prestação jurisdicional e não autoriza o manejo de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CP, arts. 121, § 2º, VII, e 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AREsp 1630967/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 13.10.2020, DJe 19.10.2020; STJ, AgInt no REsp 1283547/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 23.10.2018, DJe 31.10.2018; STJ, REsp 1892644/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 24.08.2021, DJe 31.08.2021; STJ, AgRg no AREsp 1577361/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 04.02.2020, DJe 10.02.2020; STJ, EDcl no AgRg no RHC 170.844/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. do TJDFT), Sexta Turma, j. 09.04.2024, DJe 12.04.2024; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 156.163/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.12.2021, DJe 13.12.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001468-50.2023.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: EZEQUIEL SA DOMINGOS e outros (2)

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO CONTRA POLICIAIS MILITARES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INTEMPESTIVIDADE PARCIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. EMBARGOS CONHECIDOS EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelos réus contra acórdão que negou provimento aos Recursos em Sentido Estrito interpostos contra decisão de pronúncia que os submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática de homicídio qualificado tentado contra agentes de segurança pública (CP, art. 121, § 2º, VII, c/c art. 14, II, por duas vezes). Os embargantes alegam omissão e contradição no acórdão, sustentando ausência de materialidade por inexistência de perícia no local, no veículo e de exame residuográfico. Requerem provimento para sanar os vícios e despronunciá-los.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os embargos de declaração são tempestivos e cabíveis; (ii) estabelecer se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao afastar a tese defensiva de ausência de materialidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP.

4. O recurso interposto por Yago Ferreira dos Reis é intempestivo, razão pela qual não deve ser conhecido.

5. A alegada omissão não se verifica, pois o acórdão embargado enfrentou a questão da materialidade, reconhecendo a possibilidade de tentativa branca ou incruenta, que prescinde de vestígios periciais, desde que presentes indícios de
animus necandi
.

6. A tese de contradição também não se sustenta, porquanto o julgado apresentou fundamentação harmônica entre razões e dispositivo, inexistindo incoerência interna.

7. O inconformismo da parte com o resultado não caracteriza vício sanável pelos embargos, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial de que a decisão contrária ao interesse da parte não equivale à negativa de prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração não conhecidos quanto a Yago Ferreira dos Reis e, quanto a Ezequiel Sá Domingos, conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP.

2. É intempestivo o recurso interposto fora do prazo legal.

3. Não há omissão quando o acórdão examina expressamente a tese defensiva, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte.

4. A tentativa branca ou incruenta de homicídio prescinde de vestígios materiais, bastando a presença de indícios do
animus necandi
.

5. O inconformismo da parte não se confunde com negativa de prestação jurisdicional e não autoriza o manejo de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CP, arts. 121, § 2º, VII, e 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AREsp 1630967/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 13.10.2020, DJe 19.10.2020; STJ, AgInt no REsp 1283547/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 23.10.2018, DJe 31.10.2018; STJ, REsp 1892644/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 24.08.2021, DJe 31.08.2021; STJ, AgRg no AREsp 1577361/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 04.02.2020, DJe 10.02.2020; STJ, EDcl no AgRg no RHC 170.844/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. do TJDFT), Sexta Turma, j. 09.04.2024, DJe 12.04.2024; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 156.163/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.12.2021, DJe 13.12.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração opostos por YAGO FERREIRA DOS REIS e conhecer e não acolher os Embargos de Declaração opostos por EZEQUIEL SÁ DOMINGOS, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
EZEQUIEL SÁ DOMINGOS
e
YAGO FERREIRA DOS REIS
em face do Acórdão que negou provimento aos Recursos em Sentido Estrito interpostos pelos embargantes.

Nas razões recursais apresentadas (ID nº 15792516 e 15822704), os embargantes aduzem, em suma, que há omissão e contradição no acórdão impugnado, alegando que não foi enfrentada a tese defensiva de ausência de materialidade ante a inexistência de perícia no local do crime ou no interior do veículo e do exame residuográfico, bem como sustenta que disparos de arma de fogo deixa vestígios.

Diante disso, requerem o conhecimento e provimento dos aclaratórios, para que sejam sanados os referidos vícios, dando provimento ao recurso para despronunciar os réus.

Certidão cartorária, no ID nº 15823125, informando acerca da intempestividade dos embargos opostos por Yago.

Contrarrazões da douta Procuradoria de Justiça pela rejeição dos embargos de declaração (ID nº 15879981).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
EZEQUIEL SÁ DOMINGOS
e
YAGO FERREIRA DOS REIS
em face do Acórdão que negou provimento aos Recursos em Sentido Estrito interpostos pelos embargantes.

Nas razões recursais apresentadas (ID nº 15792516 e 15822704), os embargantes aduzem, em suma, que há omissão e contradição no acórdão impugnado, alegando que não foi enfrentada a tese defensiva de ausência de materialidade ante a inexistência de perícia no local do crime ou no interior do veículo e do exame residuográfico, bem como sustenta que disparos de arma de fogo deixa vestígios.

Diante disso, requerem o conhecimento e provimento dos aclaratórios, para que sejam sanados os referidos vícios, dando provimento ao recurso para despronunciar os réus.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento dos aclaratórios.

Pois bem.

Sem maiores delongas, consoante a certidão cartorária de intempestividade dos embargos de declaração opostos pela defesa de YAGO FERREIRA DOS REIS, não conheço do recurso.

Com relação aos aclaratórios opostos por EZEQUIEL SÁ DOMINGOS, assistido pela Defensoria Pública, registro que o Acórdão vergastado restou assim ementado:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO CONTRA AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA COMPROVADOS. INDEFERIMENTO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, IMPRONÚNCIA E DESCLASSIFICAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos em Sentido Estrito interpostos por Ezequiel Sá Domingos, Pablo dos Santos Sousa e Yago Ferreira dos Reis contra sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, que os pronunciou como incursos no art. 121, § 2º, VII, c/c art. 14, II, ambos do CP, por duas vezes (vítimas: SGT Adeilton e CB Deyvid), por tentativa de homicídio qualificado contra agentes de segurança pública. As defesas requerem, em síntese, a absolvição sumária, a impronúncia ou, subsidiariamente, a desclassificação para os crimes previstos nos arts. 15 e 16 da Lei nº 10.826/03. A sentença foi mantida pelo juízo a quo, e o parecer da Procuradoria de Justiça foi pelo desprovimento dos recursos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para absolvição sumária ou impronúncia dos recorrentes, ante a alegada ausência de materialidade e de indícios mínimos de autoria; (ii) estabelecer se a tentativa de homicídio pode ser desclassificada para porte ou disparo de arma de fogo; (iii) determinar se a sentença de pronúncia observou os requisitos do art. 413 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas a presença de indícios suficientes de autoria e da materialidade do fato, não se exigindo prova definitiva da culpa, cabendo ao Tribunal do Júri o julgamento do mérito das imputações.

4. A materialidade restou evidenciada por meio do Auto de Apreensão, do Laudo de Eficiência de Arma de Fogo e dos depoimentos consistentes das vítimas, os quais relataram perseguição veicular e disparos efetuados na direção da viatura policial.

5. A ausência de lesões nas vítimas caracteriza tentativa branca ou incruenta, modalidade de tentativa admitida pela doutrina e jurisprudência, na qual não há necessidade de vestígios materiais para comprovação da tentativa de homicídio.

6. Os indícios de autoria restaram suficientemente demonstrados pelas declarações dos policiais que presenciaram os fatos, relataram os disparos e identificaram a apreensão da submetralhadora e dos objetos relacionados ao crime no interior do veículo dos recorrentes.

7. A tese de desclassificação para crime de menor potencial ofensivo (porte ou disparo de arma de fogo) exige a inexistência de dolo de matar de forma inequívoca, o que não se verifica no caso concreto, sendo o julgamento dessa controvérsia de competência do Tribunal do Júri.

8. A sentença de pronúncia observou os requisitos do art. 413 do CPP, ao descrever os fatos com precisão, indicar as qualificadoras e fundamentar adequadamente a presença da materialidade e dos indícios de autoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri decidir sobre o mérito da acusação.

2. A tentativa branca de homicídio é admitida mesmo na ausência de vestígios físicos, desde que presentes indícios de animus necandi.

3. A desclassificação para crime diverso do doloso contra a vida somente é cabível quando não houver qualquer indício do dolo de matar.

4. A sentença de pronúncia que atende aos requisitos do art. 413 do CPP deve ser mantida quando bem fundamentada e sustentada em elementos probatórios consistentes.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, § 2º, VII, e 14, II; CPP, art. 413; Lei nº 10.826/03, arts. 15 e 16.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no RHC n. 156.163/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.12.2021, DJe 13.12.2021; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.175.413/PB, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 14.02.2023, DJe 17.02.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 1.621.078/PR, rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 26.05.2020, DJe 03.06.2020.

Sabe-se que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Acerca do vício apontado no presente recurso, leciona Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 1532) que a omissão “
ocorre quando a decisão judicial deixa de apreciar ponto relevante acerca da controvérsia. A título de exemplo, suponha-se que o juiz tenha deixado de fixar o regime inicial de cumprimento da pena
”.

Nesses termos, “
somente a omissão relevante à solução da controvérsia não abordada pelo acórdão recorrido constitui negativa de prestação jurisdicional e configura violação do art. 619 do Código de Processo Penal
” (STJ, EDcl no AREsp 1630967/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020).

Por sua vez, no que se refere à contradição, leciona o renomado autor que ocorre “
quando afirmações constantes da decisão são opostas entre si
”.

Com efeito, “
a contradição sanável mediante embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. Portanto, o recurso integrativo não se presta a corrigir eventual desconformidade entre a decisão embargada e a prova dos autos, ato normativo, ou acórdão proferido pelo tribunal de origem ou em outro processo
” (AgInt no REsp 1283547/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 31/10/2018).

Fixadas tais premissas, inobstante os argumentos do embargante, constato que todas as questões suscitadas nos aclaratórios opostos foram devidamente enfrentadas no voto condutor do acórdão objurgado, rechaçando a tese de ausência de materialidade, sob o fundamento da prescindibilidade de perícia pelo fato de que tentativa branca ou incruenta não deixa vestígios, conforme se observa do excerto abaixo transcrito:

(...) No caso em voga, as defesas dos recorrentes buscam a absolvição sumária ou a despronúncia dos referidos, sob o argumento, inicialmente, de que não há prova da materialidade quanto aos disparos de arma de fogo descritos na denúncia.

Com efeito, embora não conste dos autos o laudo de exame de corpo de delito, observo que o crime em comento não deixou vestígios, tendo em vista que os disparos de arma de fogo não atingiram as vítimas, o que a doutrina denomina tentativa branca ou incruenta.

Nesse sentido, leciona Rogério Greco (Código Penal: comentado, 10.ed., Niterói, RJ: Impetus, 2016, p. 60), “
fala-se em tentativa branca, ou incruenta, quando o agente, não obstante ter utilizado os meios que tinha ao seu alcance, não consegue atingir a pessoa ou a coisa contra a qual deveria recair sua conduta
”.

Com o mesmo entendimento, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme o julgado a seguir ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. TENTATIVA BRANCA. POSSIBILIDADE. CONCLUSÃO DIVERSA QUE DEMANDA REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. De todas as matérias levadas a exame pela Defesa em sede de habeas corpus, apenas o tema relacionado à competência do Tribunal do Júri foi examinado pela Corte a quo, de maneira que as demais alegações não podem ser apreciadas diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 2. Como se sabe, a doutrina e a jurisprudência reconhecem a possibilidade de haver crime tentado ainda que não haja ofensa ao bem juridicamente tutelado pela norma penal incriminadora. É a hipótese da chamada tentativa branca ou tentativa incruenta. Dessa maneira a intensidade das lesões não atesta, de plano, a falta de animus necandi. 3. Neste caso, as instâncias ordinárias constataram a presença de indícios de que o agente atuou imbuído de animus necandi. Desse modo, não é possível modificar essa conclusão sem nova incursão na seara probatória, providência incabível pela estreita via do habeas corpus. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no RHC n. 156.163/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021.)

Por outro lado, compulsando os autos, verifica-se que a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria restam evidenciados pelas provas produzidas nos autos, mormente o Auto de Apreensão, o Laudo de Eficiência de Arma de Fogo e a prova testemunhal coligida, não ensejando dúvida acerca da ocorrência do crime praticado. (...)

Registro que, “
na forma da jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional
” (STJ, REsp 1892644/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021).

Ademais, “
é cediço que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão
” (STJ, AgRg no AREsp 1577361/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020).

Depreende-se, portanto, que inexistem os vícios apontados pelo embargante, sendo que os argumentos apresentados somente revelam o seu descontentamento com o que fora decidido por esta eg. Corte, traduzindo o seu nítido inconformismo com a decisão embargada, o que foge do escopo da espécie recursal em comento.

Destaco que é assente na jurisprudência que “
[n]ão se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do aresto recorrido, menos ainda em nível infringente, revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento
” (EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024).

Ante o exposto,
NÃO

CONHEÇO
dos aclaratórios opostos por YAGO FERREIRA DOS REIS,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por EZEQUIEL SÁ DOMINGOS e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.